Tribunal: STF
Processo: Rcl 72323
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Simão Dias contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, a fim de preservar a autoridade dos precedentes vinculantes desta Corte (ADIs n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, e Tema 1.137).



    O Município de Simão Dias argumenta que o acórdão desrespeitou os precedentes do STF que declararam a constitucionalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020.



    Sustenta que o dispositivo legal mencionado proíbe a contagem de tempo de serviço para concessão de vantagens funcionais que aumentem a despesa com pessoal durante o período da calamidade pública decorrente da Covid-19.



    Alega que a concessão de adicional de tempo de serviço pela Corte de origem não se enquadra na exceção do art. 8º, I, da LC nº 173/2020, que abrange apenas aumentos salariais já concedidos por determinação legal anterior à calamidade pública.



    Com base nesses fundamentos, pleiteia a cassação do acórdão para que sejam observadas as decisões paradigmas.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A Turma Recursal de Sergipe fundamentou sua decisão nos seguintes termos (eDoc. 5):



    “Analisando os documentos acostados aos autos, observa-se que, de fato, a autora fora admitida na municipalidade em agosto/1997 completando, em agosto/2022, 25 (vinte e cinco) anos de serviço público, o que, em tese, possibilitar-lhe-ia a percepção do mencionado adicional de sexta parte a partir do referido marco temporal. (...) 



    Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado a quo, apesar de a Lei Complementar Federal n.º 173/2020, em seu Art. 8º, IX, suspender os efeitos financeiros da gratificação até a data de 31 de dezembro de 2021, essa em momento algum traz qualquer prejuízo em relação à contagem do tempo de efetivo serviço prestado, motivo pelo qual, a partir de 04 de agosto de 2022, a autora faz jus à concessão da gratificação de sexta-parte.”



    A Turma Recursal decidiu que a LC nº 173/2020 permite que o tempo de serviço seja utilizado para a obtenção de adicional por tempo de serviço durante o período de 27/05/2020 até 31/12/2021. Contudo, o art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 dispõe que:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (...)



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”



    O STF apreciou em conjunto as ADIs ajuizadas contra o citado dispositivo, ocasião em que a Corte se posicionou pela constitucionalidade:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    As decisões do STF nas ADIs paradigmas e no Tema 1.137-RG reafirmam a constitucionalidade dessa medida legislativa, ressaltando que ela não contraria direitos adquiridos, pois se trata de uma suspensão temporária e necessária para a estabilidade fiscal. 



    A interpretação da Corte de origem, ao permitir a concessão de vantagens funcionais em razão de tempo de serviço, diverge dos precedentes do STF que limitaram tais concessões. O art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, ao vedar a contagem de tempo de serviço para concessão de “anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal”, visou a contenção de gastos públicos durante a pandemia. Essa norma é parte de um esforço legislativo para enfrentar a crise fiscal decorrente da Covid-19, priorizando o direcionamento de recursos para o enfrentamento da calamidade pública.



    Esta Corte, em diversas oportunidades, já decidiu que a interpretação que permite o pagamento de vantagens retroativas aos servidores públicos viola a literalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 e vai de encontro ao equilíbrio fiscal buscado pelo legislador. Conforme observado pelo Min. Alexandre de Moraes na Rcl 65.155, esse entendimento “daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo” (Rcl 65155). 



    No mesmo sentido, cito decisões desta Corte proferidas nos autos da RCL 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/03/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/8/2022; e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022.



    Diante do exposto, julgo a reclamação procedente, nos termos do art. 21, §2ª, do RISTF, para cassar o Acórdão proferido nos autos nº 0003132-64.2023.8.25.0074, por descumprimento do entendimento firmado no julgamento da ADI 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como da tese firmada no Tema 1.137-RG e determino que outra seja proferida à luz do entendimento dos precedentes citados.



    Sem condenação em honorários visto que não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente